Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão : CONSELHO ESPECIAL Classe: : EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL Processo : 0009162-09.2007.8.07.0000 Embargante : DISTRITO FEDERAL Advogado : ALYSSON SOUSA MOURÃO (PROCURADOR) Exequente : SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTARQUIAS FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Advogado : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Executado : DISTRITO FEDERAL Interessados MARUSKA TECHMEIER MORATO (INTERESSADO) MILTON INÁCIO DE SOUSA (INTERESSADO) MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA (INTERESSADO) MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA (INTERESSADO) MAURO RICARDO (INTERESSADO) MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO (INTERESSADO) MAURACI MARQUES LISBOA NUNES (INTERESSADO) MARYNALVA LEITAO DE SOUSA (INTERESSADO) MAURO MOREIRA BORGES (INTERESSADO) Relator DESEMBARGADOR WALDIR LEÔNCIO DECISÃO Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, revogo a decisão de ID 12053701 e determino o prosseguimento do feito, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Às partes para requererem o que entender de direito. I. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator